Tribunal: TJDFT
Processo: 0014728-02.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) 0014728-02.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES DESPACHO Diante do pedido formulado pelo Distrito Federal (id. 20521730), aguarde-se o julgamento pelo e. STF dos embargos de declaração opostos no RE 729.107-DF (Tema 792). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora